Tribunal: TJSP
Processo: 2094873-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de pena para fins de progressão de regime – Impossibilidade – Existência de recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução – Artigo 197 da LEP – Inadequação da via eleita. Indeferimento liminar da impetração.